Tribunal: TJDFT
Processo: 0072751-22.2010.8.07.0015
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/1980, em razão do cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa, sem condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal decorrente do cancelamento das CDAs impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo no 143 do STJ estabelece que, na extinção da execução fiscal por cancelamento do débito, a responsabilidade pelos honorários advocatícios deve ser definida conforme o princípio da causalidade.
4. O cancelamento da CDA não gera automaticamente condenação da Fazenda Pública em honorários, sendo necessária a verificação concreta de quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
5. A constituição da CDA e a identificação do sujeito passivo baseiam-se nas informações constantes do cadastro imobiliário oficial, dotadas de presunção de legitimidade, legitimando a atuação do Fisco ao ajuizar a execução com base nesses dados.
6. A ausência de comunicação ao Fisco acerca da alteração de titularidade do imóvel impede que o contribuinte se beneficie de sua própria omissão para afastar os efeitos da cobrança tributária.
7. A aplicação do art. 85, § 10, do CPC exige demonstração de que a parte adversa deu causa à demanda, requisito não verificado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da CDA não implica, automaticamente, condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. 2. A responsabilidade pelos honorários em execução fiscal extinta deve ser definida conforme o princípio da causalidade, nos termos do Tema 143 do STJ. 3. A ausência de atualização cadastral do imóvel pelo contribuinte afasta a imputação exclusiva ao Fisco pela propositura da execução fiscal.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 26; CPC, art. 85, § 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 143; STJ, AgInt no AREsp 1.723.817/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 8.9.2021.